Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS INCOMPATÍVEIS COM O DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO ILÍCITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova dos autos demonstra de forma segura a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, sendo as versões da defesa refutadas pelo conjunto probatório.
2. Os depoimentos policiais merecem credibilidade quando harmônicos, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como laudos periciais e o comportamento do réu (tentativa de destruir provas), inexistindo qualquer indício de interesse dos agentes em imputar falsamente a prática delitiva.
3. As circunstâncias objetivas da apreensão — quantidade e variedade de entorpecentes, presença de balança de precisão e porte de arma de fogo com numeração suprimida — aliadas à conduta do réu no momento da abordagem, inclusive o arremesso do aparelho celular ao solo, são incompatíveis com a tese de desconhecimento do conteúdo ilícito e afastam o alegado erro de tipo essencial.
4. Recurso conhecido e desprovido.